Tribunal: TJSP
Processo: 1009020-23.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO E PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES CARACTERIZADOS NO PERÍODO DE ATRASO. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A LOCATÍCIO, SUBSTITUÍDO POR 0,5% AO MÊS DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. CONSTRUTORA RESPONDE PELO RISCO DA PRÓPRIA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 180 DIAS JÁ LEVA EM CONSIDERAÇÃO AS

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO E PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES CARACTERIZADOS NO PERÍODO DE ATRASO. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A LOCATÍCIO, SUBSTITUÍDO POR 0,5% AO MÊS DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. CONSTRUTORA RESPONDE PELO RISCO DA PRÓPRIA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 180 DIAS JÁ LEVA EM CONSIDERAÇÃO AS VICISSITUDES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. CASO ENVOLVE QUESTÃO ESTRITAMENTE DE DIREITO PATRIMONIAL, PORTANTO, DISPONÍVEL. QUEM ADQUIRE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO TAMBÉM ASSUME O RISCO, JÁ QUE PAGA VALOR INFERIOR AO DE UM IMÓVEL CONCLUÍDO. SUSCETIBILIDADE EXACERBADA DO POLO ATIVO NÃO DÁ SUPEDÂNEO PARA A VERBA REPARATÓRIA PLEITEADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- No caso, a inobservância do lapso cronológico para a entrega do imóvel foi reconhecida pela própria construtora, que alegou motivo de força maior, o que não tem consistência, haja vista que o prazo de prorrogação de 180 dias já leva em consideração as vicissitudes da construção civil e, ante a relação de consumo existente, responde pelo risco da própria atividade – fortuito interno. Nesse contexto, o atraso na obra fez com que o autor não pudesse dispor do bem, logo, não fruindo do imóvel, deve ter a indenização referente aos lucros cessantes equivalente ao locatício de imóvel similar. Registre-se que o simples descumprimento do prazo para a entrega do imóvel faz gerar a presunção de prejuízo ao adquirente, independentemente da finalidade do negócio, Observância da Súmula 162 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). 2.- Inadimplemento de contrato constitui aborrecimento, sem tipificar dano moral indenizável. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000705500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1009020-23.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é
apelante
JNK
EMPREENDIMENTOS
ADMINITRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado EDVAR TEIXEIRA DE SOUZA
FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Apelação Cível no
1009020-23.2017.8.26.0286
Voto no 31.727
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Apelação Cível no 1009020-23.2017.8.26.0286 (Digital)
Comarca : ITU 3a Vara Cível
Juiz (a) : Fernando França Viana
Apelante: JNK EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA. (ré)
Apelado: EDVAR TEIXEIRA DE SOUZA FILHO (autor)
Voto no 31.727
APELAÇÃO. COMPROMISSO E PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO
NA
ENTREGA
DA
OBRA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
LUCROS
CESSANTES
CARACTERIZADOS NO PERÍODO DE ATRASO.
INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A LOCATÍCIO,
SUBSTITUÍDO POR 0,5% AO MÊS DO VALOR
ATUALIZADO DO CONTRATO. CONSTRUTORA
RESPONDE
PELO
RISCO
DA
PRÓPRIA
ATIVIDADE.
FORTUITO
INTERNO.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 180 DIAS JÁ
LEVA EM CONSIDERAÇÃO AS VICISSITUDES
DA CONSTRUÇÃO CIVIL. DANO MORAL.
INSUBSISTÊNCIA. CASO ENVOLVE QUESTÃO
ESTRITAMENTE DE DIREITO PATRIMONIAL,
PORTANTO, DISPONÍVEL. QUEM ADQUIRE
IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO TAMBÉM ASSUME
O RISCO, JÁ QUE PAGA VALOR INFERIOR AO
DE
UM
IMÓVEL
CONCLUÍDO.
SUSCETIBILIDADE EXACERBADA DO POLO
ATIVO NÃO DÁ SUPEDÂNEO PARA A VERBA
REPARATÓRIA
PLEITEADA.
RECURSO

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Apelação Cível no
1009020-23.2017.8.26.0286
Voto no 31.727
PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- No caso, a
inobservância do lapso cronológico para a entrega
do imóvel foi reconhecida pela própria construtora,
que alegou motivo de força maior, o que não tem
consistência,
haja
vista
que
o
prazo
de
prorrogação de 180 dias já leva em consideração
as vicissitudes da construção civil e, ante a
relação de consumo existente, responde pelo risco
da própria atividade
fortuito interno. Nesse
contexto, o atraso na obra fez com que o autor
não pudesse dispor do bem, logo, não fruindo do
imóvel, deve ter a indenização referente aos lucros
cessantes equivalente ao locatício de imóvel
similar. Registre-se que o simples descumprimento
do prazo para a entrega do imóvel faz gerar a
presunção
de
prejuízo
ao
adquirente,
independentemente da finalidade do negócio,
Observância da Súmula 162 do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). 2.-
Inadimplemento de contrato constitui aborrecimento, sem tipificar dano moral
indenizável. A compensação por dano moral por
atraso em entrega de unidade imobiliária só será
possível em excepcionais circunstâncias que
sejam comprovadas de plano nos autos, o que não
restou configurado
EDVAR
TEIXEIRA
DE
SOUZA
FILHO ajuizou indenizatória em face de JNK EMPREENDIMENTOS
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Por r. sentença de fls. 178/186, cujo
relatório ora se adota, julgou-se parcialmente procedentes os pedidos
para: a) condenar a ré ao pagamento do valor correspondente a 2% do
valor pago até outubro de 2016 (final do prazo de tolerância) acrescida
de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária nos
termos da tabela prática desta Corte; b) condenar a ré ao pagamento do
equivalente 0,5% do valor pago pelo autor até outubro de 2016, com os

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Apelação Cível no
1009020-23.2017.8.26.0286
Voto no 31.727
devidos acréscimos legais, a ser apurado em liquidação de sentença; e
c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a
título de dano moral, com juros de 1% ao mês desde a citação e
correção monetária nos termos da Súmula 362 do STJ. Em razão da
sucumbência em maior parte, a ré arcará com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da condenação.
Irresignada, apela a ré pela reforma
da sentença alegando, em síntese, que faz jus à concessão de
gratuidade da justiça pelos documentos que junta e comprovam sua
hipossuficiência. Afirma que passa por grave crise. Aduz ser descabida
a condenação por dano moral. Assevera que é indevida a aplicação de
multa contratual diante do cenário de crise que a atingiu, não podendo
ser responsabilizada pelo suposto atraso na entrega do imóvel em
debate e também pelas sanções previstas no referido contrato. Diz que
a condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação é injusto.
Recurso
tempestivo
e
sem
recolhimento de preparo.
Em suas contrarrazões, o autor
pugna pela improcedência do recurso, sob o fundamento de que, nos
termos da Súmula 162 desta Corte, é devida indenização por lucros
cessantes. No mais, pleiteia a manutenção da sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
É o relatório.

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Apelação Cível no
1009020-23.2017.8.26.0286
Voto no 31.727
À luz dos documentos trazidos pela
apelante (fls. 199/221) defiro a gratuidade da justiça tão somente para
cognição da presente irresignação.
No mais, não há dúvida de que a
relação jurídica havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa
do Consumidor, haja vista que a ré comercializa unidades imobiliárias.
Logo, trata-se de fornecedora de produtos e serviços, assumindo,
assim, os riscos de sua atividade empresarial perante seus clientes.
No caso, a inobservância do lapso
cronológico para a entrega do imóvel foi reconhecida pela própria
construtora, que alegou motivo de força maior, o que não tem
consistência, haja vista que o prazo de prorrogação de 180 dias já leva
em consideração as vicissitudes da construção civil e, ante a relação de
consumo existente, responde a construtora pelo risco da própria
atividade fortuito interno.
Nesse contexto, o atraso na obra fez
com que o autor não pudesse dispor do bem, logo, não fruindo do
imóvel, deve ter a indenização referente aos lucros cessantes
equivalente ao locatício de imóvel similar.
Registre-se
que
o
simples
descumprimento do prazo para a entrega do imóvel faz gerar a
presunção de prejuízo ao adquirente, independentemente da finalidade
do negócio Súmula 162 TJSP1.
Destarte, a condenação se justifica,
1 “Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e
compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a
presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio”.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Apelação Cível no
1009020-23.2017.8.26.0286
Voto no 31.727
haja vista que o comprador não pôde dispor do bem, deixando de utilizá-
lo da maneira que entendesse mais adequada.
Assim, a fixação dos lucros cessantes
em 0,5% ao mês, com base no valor do contrato atualizado, configura
equilíbrio na relação negocial, entendimento este que se coaduna com
o REsp no 1.729.593/SP, objeto de recursos repetitivos Tema 996.
No que tange ao dano moral, contudo,
tem razão a ré, uma vez que não se vislumbra a sua ocorrência, pois o
caso envolve questão estritamente contratual, além do que, quem
adquire imóvel em construção, também assume o risco, já que paga
valor inferior ao de um imóvel concluído, logo, a suscetibilidade
exacerbada do polo ativo não dá supedâneo para a verba reparatória
pleiteada.
A propósito, oportuna a transcrição
jurisprudencial:
“Civil. Ação de revisão contratual cumulada com
indenização por dano material e compensação por
dano moral. Construtora. Atraso na entrega de
unidade imobiliária. Prequestionamento. Ausência.
Súmula
282/STF.
Fundamentação
deficiente.
Súmula 284/STF. Reexame de fatos e provas.
Inadmissibilidade. Lucros cessantes. Presunção.
Dano
moral
não
configurado.
(...)
7.
A
jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira
acertada, para permitir que se observe o fato
concreto e suas circunstâncias, afastando o
caráter absoluto da presunção de existência de
danos morais indenizáveis. 8. A compensação por
dano moral por atraso em entrega de unidade
imobiliária só será possível em excepcionais
circunstâncias que sejam comprovadas de plano
nos autos, o que não restou configurado” (Recurso
Especial no 1641037/SP, 3a Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 13-12-2016).

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Apelação Cível no
1009020-23.2017.8.26.0286
Voto no 31.727
E, no caso em julgamento, não se vislumbra
transtorno excepcional e maior do que aqueles inseridos nos riscos da
compra de imóvel em construção.
Este E. Tribunal de Justiça bandeirante, em casos
análogos, assim já se posicionou:
“Ação de rescisão de contrato cumulada com
indenização
por
danos
materiais
e
morais.
Legitimidade de ambos os requeridos para
responder aos termos desta. Contrato de compra e
venda a 'non domino'. Requerido que firmou com
as autoras contrato de compra e venda de lote de
terreno que não integrava seu patrimônio. (...)
Danos morais não configurados. Afastamento da
pretensão indenizatória por danos imateriais. Não
preenchimento dos requisitos legais. Dissabor que
não alcança a estatura de dano moral.” (Apelação
Cível n.o 0.000.404-97.2011.8.26.0444. Relatora
Des. Márcia Dalla Déa Barone. Terceira Câmara
de Direito Privado. J. 09-05-2016).
“Compromisso de compra e venda. (...) Dano
moral
não
configurado.
Inadimplemento
de
contrato é fato corriqueiro, constituindo mero
aborrecimento. Ação de reparação de danos
procedente em parte. Sucumbência recíproca.
Recurso
provido
em
parte.”
(Apelação
n.o
0.008.043-03.2012.8.26.0002. Relator Des. Paulo
Eduardo Razuk. Primeira Câmara de Direito
Privado. J. 06-11-2012).
Descabida, portanto, a indenização a
título de dano moral.
Em face do exposto, por meu voto,
concedida a gratuidade da justiça à apelante limitada a este recurso,
dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a
indenização a título de dano moral, devendo as verbas sucumbenciais
sere rateadas de forma igualitária, uma vez que o autor já havia

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
5 Apelação Cível no
1009020-23.2017.8.26.0286
Voto no 31.727
decaído de parte do pedido, mantida no mais a sentença tal como
lançada. Levando em conta a parcial vitória da ré no recurso, é de rigor
arbitrar-lhe honorários advocatícios em prol de seu patrono em R$
1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, majorada
a honorária advocatícia do patrono do autor para 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator